Tribunal: TJSP
Processo: 1079322-09.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BERÇO À FILHA DO APELANTE PREVIAMENTE RESERVADO – fato incontroverso – apelada disponibiliza assento especial (berço) para acomodar crianças – viagem com duração de 11h30m – apelante que teve que transportar a criança no colo durante o voo – evidente falha na prestação de serviços –

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BERÇO À FILHA DO APELANTE PREVIAMENTE RESERVADO – fato incontroverso – apelada disponibiliza assento especial (berço) para acomodar crianças – viagem com duração de 11h30m – apelante que teve que transportar a criança no colo durante o voo – evidente falha na prestação de serviços – precedentes jurisprudenciais - hipótese que não é de mero aborrecimento banal – indenização fixada em R$ 10.000,00 e não no valor pleiteado (R$15.000,00) – valor adequado ao dano sofrido e que ostenta o caráter educativo-punitivo que deve permear a verba – sentença reformada – recurso parcialmente provido.